Tribunal: TJES
Processo: 5016410-15.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016410-15.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GABRIEL SANT ANA PINHEIRO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA NA ORIGEM – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA VISUAL E ORTOPÉDICA CONSIDERADO INAPTO – NÃO FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – ILEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1.
O candidato/agravado, inscrito no concurso público para admissão ao “Curso de Formação de Soldado Combatente (QPMP-C)” da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, cujas regras foram estabelecidas pelo Edital nº 01/2022 – PMES, foi aprovado no exame intelectual (Prova objetiva e Prova de redação), aferição de Idade, teste de aptidão física, avaliação psicológica, investigação social, entretanto foi desclassificado na etapa de exame médico/perícia médica, no qual se concluiu ser inapto por ser a sua deficiência incompatível para exercer a funções do cargo.

2. A decisão administrativa que compreendeu o candidato como inapto não apresentou fundamentação suficiente, limitando-se a afirmar genericamente a incompatibilidade entre a deficiência e as funções do cargo, havendo, entretanto laudo médico indicando o contrário.

3. O Poder Judiciário somente poderá intervir em questões relativas a concursos públicos para correção de ilegalidades na condução do certame, não havendo que se falar, na espécie, em incursão no mérito administrativo.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5016410-15.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GABRIEL SANT ANA PINHEIRO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra r. decisão de id. 50721081 dos autos originários que, nos autos da “ação ordinária com pedido de tutela de urgência” proposta contra ele por
GABRIEL SANT’ANA PINHEIRO,
concedeu a tutela provisoria de urgência pleiteada na exordial, determinando que o requerido “proceda à convocação/reintegração do requerente na 7ª etapa – Classificação Final do concurso, e nas seguintes, incluindo o Curso de Formação de Soldado Combatente (QPMP-C) da Polícia Militar do Espírito Santo, mediante comprovação dos requisitos dispostos no Edital nº 001/2022, desconsiderando, por ora, a inaptidão médica detectada, em igualdade de condições em relação aos demais candidatos, e realize a reserva de vaga do autor”.

Nas razões do recurso (id 10411229) alegou o agravante, em síntese, que (i) a legalidade da eliminação do candidato; (ii) a presunção de veracidade dos atos administrativos; (iii) a ausência de regularidades e a legitimidade da junta militar de saúde.

Decisão indeferindo a tutela de urgência recursal em id. 10441013.

O agravado apresentou contrarrazões em id. 10482907 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Cabível o uso de sustentação oral na espécie.

Vitória-ES.,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5016410-15.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GABRIEL SANT ANA PINHEIRO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra r. decisão de id. 50721081 dos autos originários que, nos autos da “ação ordinária com pedido de tutela de urgência” proposta contra ele por
GABRIEL SANT’ANA PINHEIRO,
concedeu a tutela provisoria de urgência pleiteada na exordial, determinando que o requerido “proceda à convocação/reintegração do requerente na 7ª etapa – Classificação Final do concurso, e nas seguintes, incluindo o Curso de Formação de Soldado Combatente (QPMP-C) da Polícia Militar do Espírito Santo, mediante comprovação dos requisitos dispostos no Edital nº 001/2022, desconsiderando, por ora, a inaptidão médica detectada, em igualdade de condições em relação aos demais candidatos, e realize a reserva de vaga do autor”.

Nas razões do recurso (id 10411229) alegou o agravante, em síntese, que (i) a legalidade da eliminação do candidato; (ii) a presunção de veracidade dos atos administrativos; (iii) a ausência de regularidades e a legitimidade da junta militar de saúde.

Pois bem.

Da análise dos autos observo que o candidato, ora agravado, inscreveu-se no concurso público para admissão ao “Curso de Formação de Soldado Combatente (QPMP-C)” da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, cujas regras foram estabelecidas pelo Edital nº 01/2022 – PMES.

O requerente foi aprovado nas seguintes etapas:1. Exame Intelectual (Prova objetiva e Prova de redação), 2. Aferição de Idade, 3. Teste de Aptidão Física, 4. Avaliação Psicológica, 5. Investigação Social, sendo sido eliminado na etapa 6. Exame de Saúde.

Isso porque a Junta Militar de Saúde considerou o candidato inapto para “o concurso público para admissão curso de formação de soldado combatente, conforme §12, alínea ‘a’ e ‘v’ e §4º alínea ‘a’ do art. 3º do Anexo IV, do Edital 01 de 07/06/2022, previsto no art. 7º da Lei Complementar n. 667/2012”. (id. 50706868 dos autos originários). Para tanto descreveu que “a inclusão de indivíduos com alterações ortopédicas e oftalmológica na PMES, cuja gravidade tenha sido constata em exame médico pericial, pela limitação funcional associada, compromete a necessária eficiência das atividades dera corporação, colocando em risco não só o indivíduo em si, mas seus colegas de farde envolvidos nas diferentes ocorrências”.

Após a interposição do recurso administrativo, a Divisão de Perícia Médica/DE, concluiu “pelo indeferimento – inapto no exame de recurso ORTOPÉDICO por apresentar CID-10, S52 (fratura do antebraço) e H52.1, H52.2 (miopia e astigmatismo), fatores e alterações incapacitantes para admissão/ inclusão na PMES” (id. 50706872 dos autos originários).

Ao que parece, a decisão administrativa não foi suficientemente fundamentada, restringindo-se a genericamente afirmar a suposta incapacidade do candidato para desempenho das atividades do cargo pretendido.

Na linha do entendimento do c. STJ, a decisão administrativa deve ser fundamentada, não sendo possível a eliminação por motivos genéricos ou abstratos. Veja-se: “
Ademais, o entendimento firmado pela Corte de origem está alinhado ao posicionamento deste Tribunal de que não é admissível a eliminação de candidato em concurso público, por ser considerado inapto em exame médico, sem a devida fundamentação.
Precedentes: RMS 28.105/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14.4.2015, DJe 22.04.2015 e RMS 35.265/SC, 2T, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 6.12.2012. (...) (AgRg no AREsp n. 320.150/MS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 6/4/2017, DJe de 19/4/2017.)

À míngua da fundamentação apresentada para eliminação do candidato, o laudo médico de ids. 50706873, 50706874 e 50706875 dos autos originários, em contrapartida, apontam que o agravado possui com boa acuidade visual com correção e 100% de visão, apto para qualquer atividade com lentes corretivas e que “recuperou por completo na sua amplitude de movimento, força e resistência muscular para realização de esforço físico. Também recuperou toda motricidade grossa e fina de mão. Não possui limitação funcional”. Além do mais, a limitação da visão não impede o desempenho das atribuições do cargo, como, por exemplo, a condução de veículos automotores, posto que o candidato possui habilitação para dirigir (id. 50706858).

Diante destes elementos, a situação aponta para ilegalidade na eliminação do candidato do certame.

Embora reconheça que os policiais militares devem possuir plena saúde e aptidão física para exercerem suas funções, muitas vezes em situações de risco, é considerada ilegal a desclassificação de candidatos que não atendam ao requisito de acuidade visual mínima exigida no certame, quando se tratar de deficiência corrigível. Nesse sentido, é o posicionamento deste e. TJES, inclusive em processos em que figurei como relator, veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR. PROBLEMA VISUAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO. ILEGALIDADE DA ELIMINAÇÃO. [...] 1. - Nas hipóteses em que a disfunção visual é passível de correção, a eliminação do candidato pelo não atendimento da acuidade visual mínima viola o princípio da razoabilidade. 2. - De[...].(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024140060211, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 15/12/2017)

[...] Consoante entendimento assente neste Tribunal de Justiça, a desclassificação de candidato em razão de desfunção visual, passível de correção por meio do uso de lentes de contato ou óculos é ilegal.VI. Remessa Necessária conhecida. (TJES, Classe: Remessa Necessária, 048140036319, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/03/2017, Data da Publicação no Diário: 13/03/2017)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA NA ORIGEM – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO AFASTADA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA VISUAL CONSIDERADA INAPTA – NÃO FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – ILEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.1. De acordo com o § 2º do art. 1.018 do CPC/15, a providência de comunicação ao juízo
a quo
da interposição do agravo de instrumento deve ser observada apenas nos casos em que os autos não são eletrônicos, situação que não se aplica ao presente caso. Preliminar rejeitada.
2.
A autora/agravada, inscrita para o concurso público para provimento no cargo de Inspetor Penitenciário do quadro de pessoal da Secretaria de Estado da Justiça do Governo do Espírito Santo regida pelo Edital SEJUS 01/2023, foi aprovada na prova objetiva, redação, exame de aptidão física, exame psicotécnico, entretanto foi desclassificada na etapa de exame médico/perícia médica, no qual se concluiu ser inapta por ser a sua deficiência incompatível para exercer a funções do cargo.
3.
A decisão administrativa que compreendeu a candidata como inapta não apresentou fundamentação suficiente, limitando-se a afirmar genericamente a incompatibilidade entre a deficiência e as funções do cargo, havendo, entretanto laudo médico indicando o contrário.4. O Poder Judiciário somente poderá intervir em questões relativas a concursos públicos para correção de ilegalidades na condução do certame, não havendo que se falar, na espécie, em incursão no mérito administrativo.5. Recurso conhecido e desprovido.(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010658-62.2024.8.08.0000, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira;Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, DJe 22/10/2024)

Ademais, registre-se que o Poder Judiciário somente poderá intervir em questões relativas a concursos públicos para correção de ilegalidades na condução do certame, como ocorre no presente caso.

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO. CERATOCONE. DOENÇA OCULAR QUE NÃO IMPOSSIBILITA A ATIVIDADE DO AGENTE. RECURSO PROVIDO. I – É reconhecido na jurisprudência que as normas trazidas no edital do concurso devem reger a atuação da Administração e dos candidatos. II –
O Poder Judiciário apenas intervirá nas questões atinentes a concurso público para correção de ilegalidades observadas na condução do certame.
III –
A exclusão de candidato do concurso em razão dele ser portador de doença que não o incapacite para o desempenho das funções habituais do cargo pretendido afigura-se uma patente ilegalidade, passível de ser afastada pelo magistrado.
IV – Recurso provido. (TJES; Agravo de Instrumento 5011980-88.2022.8.08.0000; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julgado em: 20/07/2023)

Diante destes elementos, ainda na fase incipiente de exame dou autos, a situação aponta para possível ilegalidade na eliminação do candidato do certame.

Ademais, quanto ao perigo de dano, no caso em comento, vislumbro a existência do chamado
periculum in mora inverso
, ou seja, o deferimento da liminar pode causar mais dano à parte agravada do que visa evitar o agravante, posto que o prosseguimento do concurso sem a sua participação pode dificultar o cumprimento da tutela, acaso seja, ao final, procedente a ação.

Por outro lado, a medida deferida pelo d. Juízo de primeiro grau é plenamente reversível, se eventualmente a sentença for desfavorável ao candidato.

Feitas tais considerações,
CONHEÇO E NEGO
PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025:

Acompanho o E. Relator.